Tribunal: TJPA
Processo: 0809610-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809610-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADENILSON MACHADO LUZ

IMPETRANTE: DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM, LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 2
17-A, DO CPB – ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA PRISÃO CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELO JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA E CONFISSÃO MEDIANTE COAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA –

CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Inviável apreciação de tese de negativa de autoria através da via eleita, eis que exige dilação probatória
e, portanto, prática incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, remédio constitucional caracterizado pelo seu rito célere.

3.

Ao prestar informações, o juízo informa que a denúncia foi apresentada e recebida no dia 30/09/2020.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Dorivaldo de Almeida Belém e Luís Felippe de Castro Santos, em favor do nacional ADENILSON MACHADO LUZ, contra ato do douto juízo de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informam os impetrantes que o paciente foi preso em sua casa no dia 24/08/2020, acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, autos do Processo Crime de nº 0005690-30.2020.8.14.0006.

Alegam inexistirem justa causa para fundar a decisão que decretou a prisão cautelar, uma vez que o paciente não cometeu o delito, eis que a vítima ainda é virgem, e que ele foi coagido, em sede policial, a confessar o suposto estupro e seu depoimento não foi assinado por testemunhas como determina o art. 6º, V, do CPP.

Sustentam excesso de prazo no oferecimento da denúncia e que o paciente goza de predicados pessoais e, ao final, pedem a concessão da medida liminar para revogar o decreto preventivo e/ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 3723285, a e. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3736396, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3757921.

Autos redistribuídos à minha relatoria por prevenção ao HC de n. 0809605-72.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADENILSON MACHADO LUZ,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 217-A, sob os argumentos de ausência justa causa na prisão cautelar, que ele foi coagido a confessar o suposto delito, excesso de prazo no oferecimento da denúncia e condições pessoais favoráveis.

Consta da exordial acusatória, Id 3736396, que o paciente, em conluio com a nacional DÉBORA BIANCA DOS REIS MARTINS, tia da vítima e com quem mantinha um relacionamento extraconjungal, abusou sexualmente da menor M. A. S. B, com apenas 11 (onze) anos de idade, à época dos fatos, em um motel na cidade de Ananindeua/PA, com relatos de conjunção carnal e penetração anal que lhe causaram muitas dores e sangramento, fato ocorrido em dezembro 2019.

Data venia
, a alegação de a
usência de justa causa na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não prospera, pois constata-se fundamentação suficiente, estando assim vazada (Id 3716160):

“A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A segunda razão é o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar possível materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela suposta vítima perante à Autoridade Policial, em sua escuta especializada (fls. 23/24), pelo depoimento de várias testemunhas (fls. 26/33), além da confissão do representado perante àquela Autoridade, o qual declarou que manteve relação sexual com a criança mediante o pagamento do valor de R$ 500,00 à tia daquela (fls. 34/35).
O periculum libertatis se funda na garantia da ordem pública.
Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos a indicar que teria supostamente levado para um motel vítima de tenra idade (11 anos à época dos fatos), para a prática de violência sexual, mediante conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, mediante ainda o pagamento do valor de R$ 500,00 à tia da vítima, conforme a confissão do representado, ainda que na forma qualificada.
Com efeito, a utilização de recursos financeiros para satisfazer sua lascívia revela a sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva em crimes do mesmo viés, no âmbito da prostituição e exploração sexual infantil, revelando-se atual o perigo que a permanência do acusado representa para a segurança social (ordem pública) ante o risco da reiteração delitiva
. Tais fatos evidenciam a periculosidade em concreto do agente, e corroboram a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas, como dito ao norte.
Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que a notícia que o representado ainda procurou manter contato com a vítima, depois da prática delitiva em questão.
Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto,
caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. Ademais, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

Assim, a gravidade concreta do delito, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante dos fundamentos acima, a instrução criminal, e conferir efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, caso o réu esteja solto, dão ensejo à decretação da custódia cautelar.”
<sic>

(grifo nosso)

Assim,
o ato impugnado demonstra a necessidade da custódia cautelar, inviabilizando, inclusive, a substituição por imposição de medidas cautelares diversas como pretendido, e sobre o assunto junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.
(Processo
RHC 120178/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0330991-7
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
10/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/03/2020)

Com relação a demora para o oferecimento da denúncia, consta das informações prestadas pelo juízo, Id 3736396, que ela já foi ofertada e recebida em decisão datada de 30/09/2020 e, portanto, em data anterior a impetração, não se mostrando evidente qualquer constrangimento que possa ter sofrido o paciente, estando prejudica sua análise neste momento.

Por oportuno, aponta, também, o juízo no mesmo documento que a defesa requereu a revogação da prisão cautelar do paciente, que foi negada em razão da superveniência de fatos novos que corroboraram com a manutenção da custódia cautelar, consubstanciada na informação de que: “(a Autoridade Policial juntou aos autos
prints
de mensagens supostamente trocadas em rede social, entre o indiciado e uma tia da vítima, a pedir que a vítima não comparecesse em audiência para prestar o seu depoimento ...)” <sic>.

Concernente aos argumentos de que o paciente nega o suposto estupro, coação ao prestar depoimento em que confessa o cometimento do delito e ausência de assinatura de testemunhas no depoimento prestados,
estes padecem de apreciação pela necessidade de revolvimento de todo conjunto fático probante, pois
em sede de
habeas corpus
“É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.” (Processo RHC 111145/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0102705-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 22/08/2019).

Por fim, o
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis obsta na Súmula 08 deste e. TJ/PA:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Á vista do exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 24/11/2020